Tribunal: TJBA
Processo: 8046524-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8046524-64.2024.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

EMBARGADO: GILIANA MATOS DOURADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046524-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada GILIANA MATOS DOURADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,